Tribunal: TJPA
Processo: 0003964-83.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003964-83.2018.8.14.0105

APELANTE: LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 180, CAPUT, DO CP. REAPRECIAÇÃO DE TODA AS PROVAS COM OS OBJETIVOS DE ABSOLVER OU REDUZIR AS PENAS DO APELANTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA QUE A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE DEIXASSE DE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA IMPOSTA EQUIVOCADAMENTE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL AINDA QUE NENHUM VETOR JUDICIAL MILITASSE EM DESFAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo, apesar de considerar favoráveis ao recorrente todos vetores do art. 59 do CP, não trouxe qualquer fundamento idôneo para deixar de substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, pois não explicou por quais motivos o apelante não preenchia os requisitos. Por isso, a sanção corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade.

2.

De igual forma, há desproporcionalidade na imposição da pena de multa, tendo em vista que foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que nenhuma circunstância judicial fosse desfavorável ao recorrente. Por isso, deve ser fixada, em 10 (dez) dias multa.

3.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o apelante fica condenado às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o recorrente pelo cometimento do crime do art. 180,
caput
, do CP às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ LUCAS DE SOUZA JUNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante, representado pela Defensoria Pública, requer a apreciação de todas as provas produzidas em juízo com o objetivo de obter sua absolvição ou o redimensionamento da pena.

Pede o provimento do apelo a fim de ser absolvido, ou subsidiariamente, ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta do autos que no dia 29/09/2018, na Cidade de Concórdia do Pará, o recorrente guardava em sua residência a motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, Chassi nº 9C2JC30104R067682, ainda que tivesse a ciência que o veículo era produto de roubo, motivo pelo qual foi denunciado e condenado pelo crime do art. 180, caput, do CP.

DO PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA

Com efeito, o acusado, quando interrogado em juízo, confessou o cometimento do delito (doc. Id nº 7631874), logo não há dúvidas quanto a autoria nem quanto à materialidade do fato, pois a motocicleta constava, nos registros do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, como roubada (doc. Id nº 7631355, p. 9).

Quando da aplicação da pena, verifica-se que a sanção privativa de liberdade deixou de ser substituída por medidas restritivas de direitos com os seguintes fundamentos (doc. Id nº

7631872, p.1):

“Além disso, no que pertine à substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, observo que a referida decisão, manteve-se adstrita ao art. 44 §2º do Código penal, o qual permite ao arbítrio do julgador substituir a pena privativa de liberdade por multa ou restritiva de direitos. Assim, não vislumbro, constrangimento ilegal a escolha feita por este juízo.”

Como se observa, o juízo a quo, apesar de considerar favoráveis todos vetores do art. 59 do CP (doc. Id nº 7631869, p.2)

favoráveis ao recorrente, não trouxe qualquer fundamento idôneo para deixar de substituir a pena privativa de liberdade por sanções alternativas, pois não explicou por quais motivos o apelante não preenchia os requisitos. Por isso, a sanção corporal fica substituída por prestação de serviços à comunidade.

De igual forma, há desproporcionalidade na imposição da pena de multa, tendo em vista que foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem que nenhuma circunstância judicial fosse desfavorável ao recorrente. Por isso, deve ser fixada, em 10 (dez) dias multa.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 180, caput, do CP às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023